Tribunal: TJES
Processo: 5015892-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015892-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERLEI NEVES OLIVEIRA

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGADA DUPLICIDADE PROCESSUAL E FALTA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº 5032416-16.2025.8.08.0048, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) duplicidade processual e contradição judicial, pois os mesmos fatos teriam fundamentado tanto medidas protetivas quanto a prisão; (iii) falsidade da imputação de posse de arma; (iv) ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas; e (v) condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (ii) avaliar se há duplicidade processual entre as medidas protetivas e a prisão preventiva; (iii) examinar a alegada ausência de intimação válida das medidas protetivas; e (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme os elementos constantes dos autos e as declarações prestadas pela ofendida, que relatou histórico de ameaças, perseguições e uso de arma de fogo, revelando o periculum libertatis.

4. A decisão impugnada demonstra a gravidade concreta da conduta e a reiterada agressividade do agente, o que justifica a medida extrema, conforme a Lei nº 11.340/2006, art. 20, e o CPP, art. 313, III.

5. A alegação de duplicidade processual não procede, pois a concessão de medidas protetivas e a posterior decretação da prisão preventiva configuram progressividade da tutela estatal, diante da insuficiência das medidas anteriores para neutralizar o risco à vítima.

6. O argumento de falta de intimação válida das medidas protetivas não subsiste, já que consta dos autos conexos comprovação da intimação do paciente em 25 de junho de 2025, anterior à representação policial pela prisão.

7. A suposta falsa imputação de posse de arma constitui matéria de mérito e demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

8. As condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e paternidade responsável) não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à integridade da vítima.

9. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos relativos à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, com fundamentação concreta na gravidade da conduta e no histórico de ameaças.

2. A decretação da prisão preventiva após medidas protetivas não caracteriza duplicidade processual, mas progressão da tutela jurisdicional diante da insuficiência de medidas anteriores.

3. A ausência de constrangimento ilegal afasta a concessão de
habeas corpus
quando comprovada a regular intimação do paciente e a necessidade da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 316, § único, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015892-88.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

PACIENTE: GERLEI NEVES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERLEI NEVES OLIVEIRA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que, nos autos do processo nº 5032416-16.2025.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a flagrante ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
a existência de duplicidade processual e contradição judicial, uma vez que os mesmos fatos que embasaram o deferimento de medidas protetivas de urgência (processo nº 5020764-02.2025.8.08.0048) foram posteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva (processo nº 5032416-16.2025.8.08.0048) sem a superveniência de fatos novos;
(iii)
a falsidade da imputação de posse de arma de fogo, que pertenceria a um terceiro;
(iv)
a ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas, o que afastaria a hipótese de descumprimento voluntário; e
(v)
a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, além de ser o responsável pela guarda da filha adolescente do casal.

Diante desses fundamentos, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16136228. Na oportunidade, foi determinada a juntada, pela autoridade coatora, do “
Boletim Unificado nº 58219255, registrado pela irmã da vítima, mencionado tanto pela autoridade policial na representação pela prisão preventiva do paciente (ID 77861547), quanto pelo Ministério Público em sua manifestação (ID 78178420)
”, o que foi cumprido no ID 16667205.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16701207, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade manifesta na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios suficientes de autoria, ou, ainda, pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal que fundamentem a medida extrema.

No caso em apreço, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 10 de setembro de 2025 (ID 78208932 do processo referência), pela suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza a imposição da cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006 e o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Constata-se, em uma análise perfunctória, que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Boletim Unificado nº 58349356 e nas declarações detalhadas prestadas pela vítima perante a autoridade policial.

Na hipótese, a ofendida relatou um histórico de relacionamento de aproximadamente 20 (vinte) anos, marcado por um comportamento agressivo e controlador por parte do paciente.

De forma pormenorizada, a vítima narrou que, no dia 27 de abril de 2025, após uma discussão, o paciente, na intenção de impedi-la de sair de casa, correu para o quarto com o intuito de pegar uma arma de fogo, sendo contido pela vítima e pela filha adolescente do casal, de 15 anos, que o imprensaram contra a porta.

Relatou, ainda, que o paciente possui uma pistola de forma irregular, a qual era guardada no guarda-roupa ou em uma mesa com fundo falso, tendo a vítima, inclusive, apresentado fotografias do referido armamento.

Ademais, a ofendida expressou, de maneira contundente, o temor que sente do paciente, afirmando que em todas as tentativas anteriores de separação, foi ameaçada e perseguida, e que, por medo, teve que se esconder, receando que ele descobrisse seu paradeiro (BU nº 58349356, ID 16104736).

Depreende-se, ainda, que o
periculum libertatis
foi suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e, primordialmente, na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelo histórico de agressividade, pelas ameaças de morte reiteradas, e, sobretudo, pelo uso de arma de fogo como instrumento de intimidação. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 78208932 do processo referência):

“(...) Em síntese, consta dos autos que a vítima, ex-companheira do representado, registrou boletim de ocorrência relatando ameaças de morte, inclusive com o uso de arma de fogo, perseguições reiteradas e comportamento agressivo, situação que motivou a concessão de medidas protetivas de urgência nos autos nº 5020764-02.2025.8.08.0048, as quais, todavia, ainda não foram devidamente cumpridas, pois o representado não foi localizado para intimação.

Como é cediço, a Lei Maria da Penha (11.340/2006), visa coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Para tanto, foram editadas dentro da norma acima, medidas para evitar que fatos como estes não voltem a ocorrer.

Conforme o artigo 5º, da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar é entendida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Diante disso, pelas juntadas dos documentos apresentados pela Autoridade Policial, constam sérios indícios de autoria e materialidade dos fatos narrados no pedido cautelar. É narrado pela vítima que o representado descumprindo as Medidas Protetivas ao ameaçá-la, agredi-la e violar seu domicílio.

Na mesma ocasião, a vítima ainda relatou que tais situações vem ocorrendo sucessivamente, mesmo após a decisão que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em seu favor. Desse modo, as condutas ilícitas do requerido ocasionaram uma situação desconfortável na vítima, ante a inércia na prestação da tutela jurisdicional em face do requerido.

Insta destacar que o efeito da violência doméstica contra a familiar, decorrentes de maus tratos, humilhações, agressões físicas, sexuais, morais, patrimoniais e psicológicas, é, sem dúvida, devastador para sua autoestima, além do medo vivenciado cotidianamente, temor aterrorizante causador de insegurança e instabilidade, agravados pelo fato da vítima nunca saber a razão capaz de desencadear nova fúria do agressor/requerido, e ainda na vergonha que passa diante de familiares, vizinhos, amigos e conhecidos.

Essa situação provoca ansiedade, depressão, dores crônicas, dentre outras moléstias. Estando tal quadro instalado, necessária se faz a intervenção do Estado, por meio de efetivação de políticas públicas adequadas, com mecanismos de discriminação positiva ou de ações afirmativas, capazes de reduzir a tragédia da violência de gênero, fim a que se destina a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha.

No presente caso, diante da grave situação, não resta outra solução, a não ser a imposição da Garantia da Ordem Pública, visto as inúmeras ilicitudes do requerido perante a vítima. Os casos de violência doméstica devem ser fortemente reprimidos, principalmente diante de casos reiterados. Nesta linha, a Jurisprudência é clara neste aspecto. (...)

Insta firmar ainda, que diante dos fatos de novas autorias por parte do requerido, em especial os de ameaças contra a vítima, visando resguardar a ilicitude, a única medida a ser aplicada é a de prisão, visto a emergência que o caso requer.

É sabido que a prisão somente se aplica em extrema necessidade, porém, a medida cautelar de prisão é a única a coibir as graves atitudes dos requeridos perante a vítima, visto suas reiteradas condutas de ameaças e agressões. Soma-se a isso o fato do enorme problema psicológico que a vítima está sofrendo com as ameaças por parte do requerido. Assim, a única medida para impor a ordem, é a Prisão Preventiva, tudo com base na Garantia da Ordem Pública. As Jurisprudências são esclarecedoras neste aspecto
. (...)

É bom ressaltar, que recentemente, tivemos casos de fúria de agressores que não tiveram medidas devidamente cumpridas, que culminaram em homicídio, exatamente por ódio e ainda por inércia do Poder Público na intervenção severa que o acusado necessitava.

Não obstante isso se justifica a medida extrema de prisão o fato de o requerido descumprir decisão deste Juízo de não manter contato com a vítima. Conforme já dito, a intervenção do Estado neste sentido se impõe em razão de evitar que o requerido não volte a delinquir: (...)

Os indícios estão mais do que suficientes, posto que nos documentos acostados aos autos, demonstram que os elementos do crime possam estar nos locais descriminados pela Autoridade Policial. Assim, a medida se impõe para averiguar qualquer irregularidade no crime em tela.

Tais indícios e informações consistem no Relatório do Setor de Investigação da Polícia Civil e ainda nos documentos colacionados ao pedido Cautelar. (...)”

Rememora-se, neste ponto, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024) – destaquei.

Nessa toada, embora a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que tange ao argumento de duplicidade processual, entendo que não se sustenta, pois, a concessão de Medidas Protetivas de Urgência nos autos de nº 5020764-02.2025.8.08.0048 e a posterior decretação da prisão preventiva no processo nº 5032416-16.2025.8.08.0048 não representam uma contradição, mas sim uma progressão da tutela estatal diante da percepção de que as medidas mais brandas se mostravam insuficientes para resguardar a integridade da vítima. Da mesma forma, foi o consignou o juízo de primeiro grau na decisão exarada em 14/10/2025 (ID 80825041 do processo referência):

“(...) Não há que se falar em duplicidade processual ou bis in idem. A concessão de medidas protetivas em um primeiro momento (autos nº 5020764-02.2025.8.08.0048) e a posterior decretação da prisão preventiva não são contraditórias, mas representam uma progressão na atuação jurisdicional diante da percepção de que as medidas mais brandas se mostraram insuficientes para neutralizar o risco. A juntada de novo boletim de ocorrência, desta vez registrado pela irmã da vítima, que também relatou ameaças, reforçou a necessidade de uma medida mais enérgica para garantir a proteção da ofendida. (...)”

Isso porque, conforme representação apresentada pela autoridade policial, posteriormente ao Boletim Unificado que originou as medidas iniciais, foi juntado aos autos o Boletim de Ocorrência nº 58219255, registrado pela irmã da vítima (ID 16667205), que alega ter sido ameaçada pelo paciente por ajudar sua irmã – a ofendida –, que por sua vez está escondida porque o paciente teria apontado uma arma para ela. Vejamos:

“A NOTICIANTE INFORMA QUE ESTA SOFRENDO AMEAÇA DE SEU EX CUNHADO, GERLI NEVES OLIVEIRA, QUE TEM REPASSADO INFORMAÇOES A VIZINHOS E AMIGOS QUE IRAR ARMAR PARA "PEGAR" NATALIA, POIS ESTA ESTARIA ACORBERTANDO A IRMA, VALQUIRIA ALINE. RESSALTA A DECLARANTE QUE GERLI VEM A INSULTANDO DIZENDO QUE ELA É PIRANHA, VAGABUNDA DENTRE OUTROS NOMES. NATALIA SUBLINHA QUE SUA IRMA, VALQUIRIA, ESTA ESCONDIDA DO MARIDO PORQUE ESTE APONTOU ARMA DE FOGO PARA ELA E ESTA SUA IRMA CONFECCIONARÁ BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DIANTE DO EXPOSTO, FORA ORIENTADO A DECLARANTE SOBRE O PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES PARA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE GERLI NO DECIMO TERCEIRO DISTRITO POLICIAL.”

Além disso, embora a parte impetrante sustente a ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas, verifica-se dos autos de nº 5020764-02.2025.8.08.0048 que o paciente foi regularmente citado/intimado dos termos da decisão, em 24 de junho de 2025 (ID 71657788 daqueles autos), isto é, antes mesmo da representação da sua prisão pela autoridade policial, que se deu tão somente em 05 de setembro de 2025 (ID 77861547 do processo referência).

Quanto à tese de falsa imputação de posse de arma, esta adentra o mérito da ação e, assim como a negativa de autoria, não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, sendo certo que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, cabendo à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a apuração aprofundada dos fatos.

Por fim, no que concerne às condições pessoais favoráveis invocadas, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como a garantia da ordem pública e o risco concreto à integridade da vítima.

Aliás, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa.
3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
–
destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)